Tribunal: STJ
Processo: 2248111-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853998 - SP(2025/0033351-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de embargos de declaração contra
acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude da incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A parte embargante sustenta que o acórdão embargado teria
utilizado fundamentos genéricos, sem explicitar a aplicação ao
caso concreto, deixando de enfrentar a alegação de coisa
julgada material, o que configuraria violação ao
do CPC
art. 502
e omissão relevante a ser sanada via embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação do recurso especial, apresentou omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, em especial quanto à
art. 1.022
alegada violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente as
razões do agravo em recurso especial, concluindo pela
inadmissibilidade
do
recurso
especial
por
deficiente
fundamentação, pois a parte recorrente apenas mencionou
dispositivos legais tidos por violados, sem explicitar de modo
objetivo e convincente a forma pela qual o acórdão recorrido
teria negado vigência à lei federal, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
5. No que concerne ao agravo em recurso especial, verificou-se
que a parte agravante não impugnou de maneira específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA56444020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d4d5e1fd-8bf6-46d3-9873-ba6b6e6ceb70

especial, limitando-se a alegações genéricas quanto à
inaplicabilidade dos óbices, o que, à luz do princípio da
dialeticidade recursal, caracteriza afronta ao
III, do CPC
art. 932,
e ao
I, do Regimento Interno do STJ, ensejando a
art. 253,
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de
forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte,
atendendo-se ao dever de motivação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; a não acolhida da tese de coisa julgada
não se confunde com ausência de enfrentamento.
7. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a
interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não
se verifica, pois a decisão embargada apresenta coerência
lógica entre a análise da deficiência de fundamentação, a
ausência de impugnação específica e o dispositivo que não
conheceu do agravo em recurso especial.
8. Inexiste obscuridade, uma vez que o decisum é claro e
inteligível,
permitindo
a
adequada
compreensão
dos
fundamentos e da conclusão adotada, e também não se
identifica erro material, ausentes equívocos evidentes de ordem
formal quanto a nomes, dados processuais ou dispositivos legais.
9. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
nem à modificação do julgado fora das hipóteses legais,
revelando os aclaratórios, no caso concreto, mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56444020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/05/2026 10:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d4d5e1fd-8bf6-46d3-9873-ba6b6e6ceb70

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853998 - SP(2025/0033351-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de embargos de declaração contra
acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude da incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A parte embargante sustenta que o acórdão embargado teria
utilizado fundamentos genéricos, sem explicitar a aplicação ao
caso concreto, deixando de enfrentar a alegação de coisa
julgada material, o que configuraria violação ao
do CPC
art. 502
e omissão relevante a ser sanada via embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por deficiência de
fundamentação do recurso especial, apresentou omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil, em especial quanto à
art. 1.022
alegada violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente as
razões do agravo em recurso especial, concluindo pela
inadmissibilidade
do
recurso
especial
por
deficiente
fundamentação, pois a parte recorrente apenas mencionou
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

dispositivos legais tidos por violados, sem explicitar de modo
objetivo e convincente a forma pela qual o acórdão recorrido
teria negado vigência à lei federal, atraindo a incidência da
.
Súmula 284/STF
5. No que concerne ao agravo em recurso especial, verificou-se
que a parte agravante não impugnou de maneira específica
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a alegações genéricas quanto à
inaplicabilidade dos óbices, o que, à luz do princípio da
dialeticidade recursal, caracteriza afronta ao
III, do CPC
art. 932,
e ao
I, do Regimento Interno do STJ, ensejando a
art. 253,
incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
6. Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta de
forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que
sucintamente e em sentido contrário ao interesse da parte,
atendendo-se ao dever de motivação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal; a não acolhida da tese de coisa julgada
não se confunde com ausência de enfrentamento.
7. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a
interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não
se verifica, pois a decisão embargada apresenta coerência
lógica entre a análise da deficiência de fundamentação, a
ausência de impugnação específica e o dispositivo que não
conheceu do agravo em recurso especial.
8. Inexiste obscuridade, uma vez que o decisum é claro e
inteligível,
permitindo
a
adequada
compreensão
dos
fundamentos e da conclusão adotada, e também não se
identifica erro material, ausentes equívocos evidentes de ordem
formal quanto a nomes, dados processuais ou dispositivos legais.
9. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e
aclaratória, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
nem à modificação do julgado fora das hipóteses legais,
revelando os aclaratórios, no caso concreto, mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão acórdão
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão agravada, com
incidência das Súmulas
e
284/STF
182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber se a decisão embargada apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do do Código de Processo
Civil. art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente as
razões recursais, concluindo pela inadmissibilidade do recurso
especial por deficiência na fundamentação, o que afasta a alegação
de omissão.
4. A jurisprudência do STJ considera inexistente a omissão quando a
decisão enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma
contrária ao interesse da parte (AgInt no relator Ministro Moura
Ribeiro, D Je deAR Esp n.
.
)
2.263.229/MG, 22/5/2024
5. A contradição que autoriza aclaratórios é aquela interna entre
fundamentos e dispositivo, o que não se verifica na hipótese, em que
há coerência lógica na decisão.
6. Inexiste obscuridade, pois a decisão permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, sendo a discordância
da parte com o conteúdo da decisão insuficiente para caracterizar o
vício.
7. Também não se identifica erro material, inexistindo qualquer
equívoco evidente quanto a nomes, dados processuais ou dispositivos
legais. (e-STJ Fl.640)
8. Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito
de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios
apontados no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição
art. 1.022
de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
A parte embargante sustenta que o acórdão embargado empregou
fundamentos genéricos sem explicitar a aplicação ao caso concreto, deixando de
enfrentar a tese de coisa julgada material (e-STJ fls.
).
653/655
Aponta, assim, violação direta ao artigo 502 do CPC, por rediscussão
da mesma causa já decidida com trânsito em julgado, o que implicaria negativa de
vigência à lei federal e justifica a apreciação do Recurso Especial pelo Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
).
654/655
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

Indica que a ausência de manifestação específica do acórdão sobre a
violação à coisa julgada configura omissão relevante, passível de integração em
sede de Embargos de Declaração (e-STJ fls. 655).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do do
Código de Processo Civil
art. 1.023
.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão: O agravo é tempestivo, nos
termos do § 5o do Código de
Processo Civil.
art. 1.003,
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão: "O recurso não reúne condições de admissibilidade.
A pretensão deduzida fica prejudicada, em virtude da insuficiência dos
elementos apresentados para caracterizar a ocorrência de quaisquer
das hipóteses constitucionais de admissibilidade do recurso sub
examine.
Em face da deficiente fundamentação, impõe-se a aplicação da
Súmula 284 do E. Supremo Tribunal Federal, adotada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no ." V, do CP
Cart. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. (e-STJ Fl.642)
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se
à menção dos preceitos legais que considera violados ou
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva
e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no relatora Ministra Nancy AR Esp n.
Andrighi, Terceira Turma, julgado em D Je de )
2.444.719/RS,
26/2/2024, 28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no relator Ministro AR Esp n.
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em D Je de
2.562.537/SP,
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem,
contudo, indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou. Diante disso, não conheço do
recurso no ponto.
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
art. 253, inciso I,
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
. (e-STJ Fl.643)
Súmula n. 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitaram-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não
incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial
ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. A
propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO
NÃO
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOSART. 535
. DA DECISÃO
CPC/1973
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ
.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no relator Ministro Ricardo
Villas AR Esp n.
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
726.599/DF,
D Je de
)
20/3/2018, 3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO DO
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
CPC/73.
ART. 557
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. (e-STJ Fl.644)
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de Aos recursos interpostos com
fundamento
9/3/2016:
no (relativos a decisões publicadas até 17
de março de
CPC/1973
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no do
afasta
CPC/73, art. 557
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73.
Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do do
CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (AgRg no relator Ministro Moura Ribeiro, R Esp n.
Terceira Turma, julgado em D Je de )
1.464.098/GO,
10/10/2017,
20/10/2017.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque a providência
é incabível na espécie.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
somente quando houver, na decisão embargada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a
modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a
supressão dos referidos vícios internos da decisão. No mesmo
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
SIMPLES
(e-STJ
Fl.645)
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO
DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR
CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
art. 1022
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do §
2o, do CPC. Precedentes. art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto aart.
1026, atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (E Dcl
no AgInt no relatora Ministra Nancy AR Esp n.
Andrighi,
2.074.424/GO,
Terceira Turma, julgado em DJEN de ) 10/2/2025, 13/2/2025.
Sendo assim, não há quando a decisão embargada examina omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse.
A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao inc. IX, da Constituição
Federal. art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador (AgInt
noparecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
emAR Esp n.
D Je de .
(e-STJ Fl.
2.263.229/MG,
20/5/2024, 22/5/2024)
646)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Terceiraacolhidas"
R Esp n.
Turma, julgado em D Je de .
2.076.914/SP,
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há quando os fundamentos e a conclusão
contradiço do julgado guardam coerência lógica entre si.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a uma
incompatibilidade interna na decisão, como quando os fundamentos
apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra.
As divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da , esta não se apresenta quando a obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de
seus fundamentos e de sua conclusão.
O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade
decorre da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e
não da insatisfação subjetiva da parte com a solução
fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por
embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, o que não se (AgInt no relator Ministro Mouraverifica
no caso concreto" R Esp n.
Ribeiro, Terceira Turma,
2.152.327/MG,
julgado em DJEN de . 24/2/2025, 28/2/2025)
Por fim, não há quando a decisão embargada apresenta erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais
do processo.
O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a transposição
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

de dados processuais ou lapsos evidentes na numeração de
dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de .
declaração
É como voto. (e-STJ Fl.647)
Da análise do acórdão embargado constata-se que não há a presença
dos vícios apontados pela embargante, visando tão somente e, novamente, a
rediscussão de matéria já suficientemente esclarecida.
Registro, por oportuno, que nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56231831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/04/2026 11:56:54
Código de Controle do Documento: 24a1df2d-522d-41ab-81f4-47f3c24d1a0f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.853.998 / SP
Número Registro: 2025/0033351-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00824921620188260100 10256035920178260100 22481116020248260000 824921620188260100
82492162018826010010256035920178260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALAN SELBY ALEX KEATING FORTUNATO - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS DE MELLO FORTUNATO - INVENTARIANTE -
SP108947
Documento eletrônico VDA56426052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 99f71072-a861-4f8f-9d9d-97be4da3a627

RENATA CRISTINA DOS SANTOS CABEÇAS - SP272362
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO GALERIAS 7 DE ABRIL
ADVOGADO
: FERNANDO MARIN HERNANDEZ COSIALLS - SP227638
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:16
Código de Controle do Documento: 99f71072-a861-4f8f-9d9d-97be4da3a627